Tribunal: TJSP
Processo: 0029258-18.2008.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização. Pedido para que as autoras sejam indenizadas em razão da utilização do muro de arrimo pelo réu, que causou infiltrações e danos no imóvel. Prazo prescricional para ação de reparação de danos: 3 anos. Ação julgada extinta nos termos do artigo 269, IV do CPC. Sucumbência recíproca.
Apelação das autoras. Alegação de inocorrência da prescrição. Citação

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização. Pedido para que as autoras sejam indenizadas em razão da utilização do muro de arrimo pelo réu, que causou infiltrações e danos no imóvel. Prazo prescricional para ação de reparação de danos: 3 anos. Ação julgada extinta nos termos do artigo 269, IV do CPC. Sucumbência recíproca.
Apelação das autoras. Alegação de inocorrência da prescrição. Citação válida. Marco inicial da contagem do prazo prescricional que é a data do laudo técnico sobre as infiltrações de água na residência das autoras (março 2000). Vigência do artigo 177 do CC. Data do CC: 12/01/2003. Pedido de obrigação de fazer que não está prescrito ante a ocorrência da causa interruptiva sem o reinício do prazo prescricional devido a ocorrência de último do ato do processo cautelar. Aplicação do art. 515, § 3o do CPC. Recurso parcialmente provido, afastada a prescrição e condenado o réu na obrigação de fazer consistente em reparar os problemas que geraram as infiltrações no imóvel das autoras. Prescrição mantida com relação ao pedido de ressarcimento dos danos.
Recurso especial interposto pelas autoras. Insurgência para afastamento da prescrição para que sejam analisados os pedidos de ressarcimento dos danos causados pelas irregularidades da construção do imóvel lindeiro, ressarcimento dos lucros cessantes e redução dos honorários. Violação do artigo 206 § 3o, V do CC. Recurso especial reconhecido, dado provimento para afastar a prescrição e determinar à Corte revisora, o prosseguimento do exame e da apelação como entender de direito.
Ressarcimento de danos e lucros cessantes. Danos materiais comprovados. Dever de indenizar. Laudo pericial que permite reconhecer a existência de nexo causal. Lucros cessantes reconhecidos.